Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXATIDÃO MATERIAL NA PROCLAMAÇAO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. EVIDENTE DESCOMPASSO ENTRE O DECIDIDO E O RESULTADO PROCLAMADO. ART. 494, I, CPC. NECESSIDADE DE COERÊNCIA INTERNA. RECURSO PROVIDO.

1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Agravo interno prejudicado.

2. Hipótese em que evidenciado o descompasso entre o que restou efetivamente decidido e o resultado proclamado. 2.1 Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o erro material não deve ser acobertado pelo manto da coisa julgada, e sua correção não implica alteração do provimento jurisdicional. 2.2. “( ) 4. Exige-se de toda decisão judicial, dentre outros requisitos, a coerência interna entre seus elementos estruturais: a vinculação lógica entre relatório, fundamentação e dispositivo, aos quais, nos acórdãos, deve estar também alinhado o resultado proclamado do julgamento. 5. Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos. 6. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos. ( ).” (REsp 1685092/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.